Tribunal: STF
Processo: Rcl 55641
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Mirian Ferreira Fontenele Bonadia, contra decisões proferidas, nos autos do processo nº 0243332-74.2013.8.19.0001, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual teria negado seguimento ao recurso extraordinário com aplicação teratológica dos Temas 339, 660 e 734 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a reclamante que ingressou com o Processo nº 0243332-74.2013.8.19.0001 em desfavor do Condomínio do Edifício Veronese e do síndico, José Arnaldo dos Santos, objetivando a anulação das assembleias condominiais, nas quais se fixaram acréscimos de três salários mínimos à título de “Gratificação do Síndico”.



    Afirma que, embora os pedidos tenham sidos julgados improcedentes, é possível extrair da sentença executada, que a “Gratificação do Síndico” seria devida apenas relativo a um mandato específico, razão pela qual, em sede de cumprimento de sentença, buscou nos autos do processo a execução do valor de R$ 197.624,92 indevidamente pagos pelos condôminos ao síndico.



    Prossegue discorrendo que foi negado provimento ao recurso de apelação, bem como condenada ao pagamento das custas, honorários advocatícios e multa sobre o valor da causa por litigância de má-fé em favor dos apelados. 



    Aduz que



    “o Presidente e a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro OBSTOU o seguimento do recurso extraordinário, ilegalmente, para impedir este STF de verificar a teratologia e a inconstitucionalidade perpetradas, razão pela qual é cabível esta Reclamação.”



    Defende que a autoridade reclamada



    “negou seguimento ao recurso extraordinário com aplicação indevida de Teses Jurídica e Entendimentos e Temas deste Egrégio Supremo Tribunal no caso que é de ILEGALIDADE e TERATOLOGIA, violação à coisa julgada material e ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA de síndico de condomínio com prejuízos aos condôminos que NADA puderam fazer para impedir a ilegalidade, 



    E sem explicar, sem esclarecer a incidência dos Temas nº 339 660 e 734 do STF. no caso concreto que é de violação dos Art. 10, art. 141, artigo 492 e parágrafo único; Art. 1013, § 1º; art. 489 § 1º e art. 1.022 ss e parágrafo único todos do Código de Processo Civil, Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 e súmula 98 do STJ, e violação dos artigo 5º caput e incisos XXXVI, LV, e artigo 93, IX da Constituição Federal/88, 



    E mesmo tendo sido interpostos o Agravo Interno e impugnando e demonstrando que a questão dos autos a matéria é de direito e estão preenchidos os requisitos processuais e com os embargos de prequestionamento não esclarece e não explica quais os verdadeiros MOTIVOS e 



    Os fundamentos para OBSTAR seguimento ao recurso extraordinário contra Acórdão do Tribunal com alegação de ERRO GROSSEIRO e que o caso seria cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00 o que em realidade tratar-se é de descumprimento de sentença - o FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA – EM VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NA DEMANDA – o que é omitido intencionalmente.”



    Pondera que:



    “[a] Ré apelada não nega os fatos, a violação à coisa julgada material, a ilegalidade perpetrada que é confessada por meio de documentos idôneos assinados pelo próprio apelado, razão pela qual deve ser o v. acordão ser CASSADO, para que se faça cumprir a sentença descumprida. 



    Além disso, a Reclamante impetrou o Agravo do art. 1.042 do CPC e invocou a súmula 727 do STF, fez pedido para o recurso extraordinário ser julgado após o julgamento do recurso especial, interposto em conjunto, porém o pedido foi ignorado e a Terceira Vice Presidência ao invés de dar seguimento ao recurso extremo, aplicou MULTA em favor do apelado causando prejuízos à boa ordem processual que deve existir no Judiciário e o caso não foi resolvido”



    Requer que:



    “1) Seja determinada a suspensão da marcha processual do processo nº 0243332- 74.2013.8.19.0001 do RECURSO EXTRAORDINÁRIO contra o Acórdão da Apelação da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça Do Estado Do Rio de Janeiro, até o julgamento final da presente Reclamação;”



    (...)



    4) que seja julgada procedente a presente Reclamação, para CASSAR o Acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Acórdão da 2ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de modo que a apelado cumpra a sentença de mérito existente nos autos do processo, descumprida, e restitua os valores que indevidamente fez a autora e os demais condôminos pagar à mais, além dos limites estabelecido na sentença e revertendo os ônus sucumbenciais, desde a primeira instância,”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling)



    Na presente hipótese, o recurso extraordinário interposto pela reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com base nos Temas 339, 660 e 734 da repercussão geral (e-Doc 18, p. 6).



    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMAS NO 339, 660 E 734 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Correta aplicação das teses fixadas nos Temas nº 339 660 e 734 do STF. Correta aplicação dos precedentes qualificados definidos pelo Supremo Tribunal Federal quanto à adequada fundamentação da decisão judicial, além da ausência de repercussão geral. Manutenção da decisão impugnada. Negado provimento ao recurso. ”. (e-Doc 23 p. 1).



    Após compulsados os autos, não observo qualquer equívoco quanto à aplicação dos aludidos temas da repercussão geral pelo Tribunal de origem, uma vez que a parte reclamante, em fase de cumprimento de sentença, busca rediscutir o mérito de questão já transitada em julgada relativo à restituição da denominada “Gratificação de Síndico”, inclusive incorrendo em litigância de má-fé, tendo em vista a sua conduta temerária praticada com interposição de diversos recursos com intuito protelatório na origem.



    Por oportuno transcrevo trecho de interesse do acórdão que apreciou conjuntamente o recurso de apelação e agravo de instrumento interpostos pela reclamante (Apelação nº 0243332-74.2013.8.19.0001 / Agravo de Instrumento nº 0027615-62.2020.8.19.0000):



    “Conforme exposto na decisão agravada, a sentença de improcedência foi proferida em junho de 2014, as apelações foram desprovidas, foram interpostos diversos recursos pela agravante nos tribunais superiores que foram rejeitados, inclusive com a sua condenação como litigante de má-fé, e a sentença transitou em julgado em fevereiro de 2018. 



    Na fase de cumprimento de sentença a agravante insistiu na pretensão de execução de cobrança de quantia que foi afastada, foi interposta apelação inadequada, foram apresentados embargos de declaração e agravos de instrumento, tendo este, inclusive, repetido pretensões que já haviam sido deduzidas nos demais recursos. 



    O que se verifica é que a conduta da agravante está devidamente enquadrada no disposto nos incisos V e VII, do art. 80, do Código de Processo Civil, que considera litigante de má-fé aquele que ‘proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo’ e que ‘interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório’.”(e-Doc 15, p. 10)



     



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



     



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



     



    Assim, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, quando, a despeito da mera menção, deixou de indicar os endereços endereços das partes beneficiárias da decisão, nos quais deverão ser citadas para integrarem a presente reclamação (arts. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,'na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu' conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos' juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente